Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DO ARREPENDIMENTO E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA VERIFICADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Analisada a folha de antecedentes penais da acusada, verifica-se que ela ostenta oito condenações criminais transitadas em julgado, tendo sido uma delas utilizada para a valoração dos antecedentes criminais, e outras cinco utilizadas para a caracterização da multirreincidência específica, o que inviabiliza a redução da pena por força da confissão espontânea, já que a referida circunstância atenuante acarreta a compensação com apenas uma das anotações caracterizadoras da reincidência. E, tratando-se de quatro condenações remanescentes, afigura-se proporcional o aumento da pena, nesta fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto).
2. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior faz-se necessária a restituição integral da res furtiva até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário do agente. Na espécie, não restou demonstrado nos autos que a restituição do objeto subtraído se tenha dado por ato voluntário do agente, inviabilizando o reconhecimento do arrependimento posterior.
3. Para que se reconheça a atenuante do arrependimento, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “b”, deve haver, por ato voluntário do agente, a reparação do dano ou a restituição da coisa, até o julgamento da ação. Não restou demonstrado nos autos a voluntariedade da ré em restituir o bem subtraído da vítima, uma vez que a restituição do aparelho de telefone celular à vítima decorreu do fato de a vítima haver retirado o aparelho de telefone celular da mão da apelante.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, e do artigo 307, ambos do Código Penal (furto qualificado pela fraude e falsa identidade), em concurso material de crimes, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor legal mínimo.